Tribunal: TJDFT
Processo: 0732522-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732522-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: JEFFERSON DE SOUSA OLIVEIRA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática ID no 30127054, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que deferiu tutela de urgência para determinar às rés o restabelecimento do plano de saúde do autor, no prazo de vinte e quatro (24) horas, assegurando-lhe meios para o pagamento das mensalidades em atraso, bem como o fornecimento do medicamento Adalimumabe Humira 40mg, conforme prescrição, no prazo de cinco (5) dias, a contar da intimação da decisão, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento, limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A recorrente alega que notificou a parte agravada a respeito de sua inadimplência, situação que, nos termos do contrato entabulado entre as partes, possibilita a resilição deste. Afirma que o cancelamento aconteceu passados os sessenta (60) dias de inadimplência das parcelas em atraso, não havendo que se falar em ilegalidade da rescisão. Requer a concessão do efeito suspensivo, com escopo de suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior julgamento do presente recurso. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, devendo a agravante ser exonerada do cumprimento da tutela de urgência deferida”. Acrescente-se que este Relator indeferiu o efeito suspensivo pretendido. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (ID no 31012272). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o processo que deu ensejo à decisão ora agravada foi sentenciado pelo douto Juízo a quo, em 01.12.2021, julgando parcialmente procedentes os pedidos para, confirmando a tutela de urgência concedida, compelir as rés a restabelecer do plano de saúde do autor, no prazo de vinte e quatro (24) horas, assegurando-lhe meios para o pagamento das mensalidades em atraso, bem como o fornecimento do medicamento Adalimumabe Humira 40mg, conforme prescrição médica de ID no 102418007, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento, limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais); bem como condenar as demandadas a pagarem ao autor o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, devidamente corrigido pelo INPC, a contar do arbitramento e acrescido de juros de mora de um por cento (1%) ao mês, a partir da citação, por se tratar de dano decorrente de responsabilidade contratual. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de dezembro de 2021.